Tribunal: TJDFT
Processo: 0038300-13.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL. COMPETÊNCIA DO DF. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 661.702/DF - Tema 546, firmou entendimento de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal.
3. Reconhecida a constitucionalidade das penalidades do § 2o do art. 28 da Lei Distrital 239/92, segundo o qual constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, não há que se falar em ilegalidade no auto de infração lavrado pelo DFTRANS.
4. Apelação conhecida e provida, em rejulgamento. Unânime.